Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-48.1999.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-48.1999.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), APARECIDA FATIMA CAMILO CAMPOS - CPF: 344.421.621-15 (APELADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), CARIO DONIZETE CAMPOS - CPF: 171.111.101-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte exequente, mesmo após devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sem qualquer manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a extinção de processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê, no art. 318, parágrafo único, e no art. 771, parágrafo único, a aplicação
subsidiária das normas do procedimento comum às execuções, o que inclui a possibilidade de extinção por abandono da causa nos termos do art. 485, III.

A argumentação de que o art. 924 do CPC seria taxativo não se sustenta, pois o dispositivo não impede a aplicação supletiva do art. 485, III, ao procedimento executivo, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A execução pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
.

A aplicação supletiva do procedimento comum ao processo de execução autoriza a extinção sem resolução de mérito por inércia injustificada.

A paralisação prolongada da execução, sem diligências efetivas para satisfação do crédito, configura desinteresse processual e justifica sua extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 318, parágrafo único; 485, III e §1o; 771, parágrafo único; 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, Apelação Cível no 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2020; TJMT, N.U 0000001-61.1989.8.11.0010, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pelo autor.

O apelante defende a inaplicabilidade do art. 485 do CPC ao caso,
visto que as hipóteses de extinção das Ações de Execução estão previstas no art.
924 do CPC.

Nas
contrarrazões
os apelados pedem o não provimento do Recurso.
Subsidiariamente, requerem o reconhecimen
to da prescrição intercorrente, com amparo no art.
921, §5o, do CPC
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz a inaplicabilidade do art. 485, III do CPC – extinção por abandono da causa – ao processo de execução.

No entanto, da leitura conjugada do art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC, identifica-se que
aplicam-se
subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte.

A propósito:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO .
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO
STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.

2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. ARTIGO 485, III, DO CPC.
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, §1o, do CPC exige que, para a configuração do abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para manifestação.

No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, com expressa
advertência de que a inércia resultaria na extinção da execução. A intimação foi devidamente recebida, sem que houvesse qualquer manifestação dentro do prazo estipulado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a execução pode ser extinta por abandono da causa, desde que observada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

A paralisação do processo por período excessivo e sem perspectiva de satisfação do crédito justifica a extinção, pois não se pode admitir a perpetuação indefinida da execução sem diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A extinção de processo de execução por abandono da causa é possível quando há inércia do exequente, desde que precedida de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

A mera existência de medidas executórias potenciais não afasta a possibilidade de extinção do feito quando o credor permanece inerte por período excessivo, sem impulsionar a demanda.

O artigo 924 do CPC não impede a aplicação do artigo 485, III, ao procedimento executivo, desde que cumpridos os requisitos legais para a extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o; art. 924.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020.

(N.U 0000001-61.1989.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

E ainda: AP
0001851-11.2016.8.11.0009
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados no ju
ízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025